Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTO FUNDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há que se falar em ofensa à dialeticidade se das razões recursais é possível extrair claramente a motivação do inconformismo do autor/apelante acerca do resultado do julgamento, cuja pertinência ou não constitui matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.
2. Revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual os apelados não se desincumbiram (art. 373 do CPC).
3. “3. É importante observar a diferença entre os documentos substanciais (art. 406 do CPC), que são aqueles que se referem à própria substância do ato, cuja juntada aos autos com a petição inicial é imprescindível, e os documentos fundamentais (art. 320 do CPC), que servem apenas como elemento probatório a respeito da dinâmica dos fatos controvertidos. 4. No caso em deslinde verifica-se a ausência de documento fundamental correspondente ao contrato referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC, a ausência de documentos fundamentais deve levar à eventual improcedência do pedido por ausência de provas, caso venha a ocorrer, de fato, controvérsia a respeito da matéria, e não ao indeferimento da petição inicial. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1416211, 07166160520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Hipótese em que atendida a determinação de emenda à inicial, feito que pode ser processado, patente a necessidade e a utilidade (interesse de agir) do autor no ajuizamento da ação para buscar o direito a que alega fazer jus. Se os fundamentos do pedido e da causa prosperam ou não, pontos a serem esclarecidos com o trâmite da ação.
5. Os contratos de mútuo celebrados, embora fundamentais à análise da causa de pedir, não são exigidos pela Lei 14.181/2021 (que alterou artigos do Código de Defesa do Consumidor) para o devedor ajuizar ação com base em superendividamento. Aliás, o artigo 54-G, §1o, CDC reforça o dever do fornecedor de crédito de entregar o contrato ao devedor.
6.“1. A Lei 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório" criado pelo art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual, e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 2. A primeira etapa da repactuação constitui exercício do direito à autocomposição, podendo as partes acordarem e realizarem concessões recíprocas, servindo o juiz ou conciliador como mero intermediador da negociação dos interessados. 3. O regramento legal não determina sequer a apresentação da proposta na exordial, de modo que não cabe ao juiz imiscuir-se sobre as condições a serem apresentadas na fase conciliatória, uma vez que as partes podem transigir sobre os seus termos. (...) 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”(Acórdão 1768614, 07138004120218070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso conhecido e provido.